Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-93.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Divulgação de informes pretensamente desabonadores em detrimento da autora. Insurgência desta em face do decreto de improcedência. Preliminar de nulidade insubsistente. Provimento infirmado consubstanciado em nada menos que vinte e três laudas, com apontamentos sobre os relevantes argumentos esposados por todas as contendentes. Não é o magistrado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Divulgação de informes pretensamente desabonadores em detrimento da autora. Insurgência desta em face do decreto de improcedência. Preliminar de nulidade insubsistente. Provimento infirmado consubstanciado em nada menos que vinte e três laudas, com apontamentos sobre os relevantes argumentos esposados por todas as contendentes. Não é o magistrado obrigado a tecer considerações sobre todas as assertivas das partes, bem assim mencionar a íntegra dos dispositivos legais à espécie incidentes. Preliminares da corré "Jovem Pan" vazias, também. De todo evidente sua legitimidade, na medida em que o pretenso ilícito ocorreu em programa por si promovido e divulgado. Contempla o ordenamento jurídico a possibilidade de que seja deduzido pedido de retratação. Mero consectário da integral reparação do suposto dano, mormente ante o contexto eleitoral. Quanto ao cerne, pretensão passível de ser parcialmente acolhida. Comentário de que a autora potencialmente seria dada ao uso de substância entorpecente e, não bastasse, se identificaria com artistas entusiastas do seu emprego; os tais "maconhistas", que não saberiam para onde iriam ou de onde viriam. Demandante afeiçoada a pessoas com estilo de vida não exatamente digno de prestígio e afeita a fazer "farofa". Liberdade de expressão que não pode dar guarida a gratuitas investidas ultrajantes. Indenização de R$ 30.000,00 que se mostra razoável, relembrado o duplo efeito da condenação (educativo e repressivo). Excessivos os R$ 50.000,00 estimados. Exclusão do material aqui analisado, ante a URL indicada na exordial, no prazo de 05 dias. A evitar a arguição da ocorrência teratologia, abuso ou ofensa ao direito à informação, à boa e salutar crítica, à liberdade de criação, dentre outros constitucionalmente garantidos, poderá ser realizada edição a suprimir o desastrado trecho em comento. Findo o prazo assinado, incidirá multa diária da ordem de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a outros R$ 30.000,00. Precedentes deste E. Tribunal. Exclusão ou edição da parte danosa do material, ladeada da publicação do teor deste que se revelam condizentes com a necessidade de debelar-se as consequências do excesso, havido em acirrado ambiente eleitoral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.